Tribunal: TJSP
Processo: 1003843-10.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Compra e Venda – Aquisição de Paramotor – Comprovação do pagamento – Afirmação de descumprimento do contrato, por não ter sido entregue o aparelho –
Contestação afirmando a entrega para a pessoa que teria efetuado o pedido – Fato e contestado pelo autor, que junta documento indicando haver contatado a ré e afirmado também estar o pedido errado - Contesta, inclusive, do valor constante do

Ementa:
Compra e Venda – Aquisição de Paramotor – Comprovação do pagamento – Afirmação de descumprimento do contrato, por não ter sido entregue o aparelho –
Contestação afirmando a entrega para a pessoa que teria efetuado o pedido – Fato e contestado pelo autor, que junta documento indicando haver contatado a ré e afirmado também estar o pedido errado - Contesta, inclusive, do valor constante do recibo.
Julgamento antecipado – Necessidade de produção de provas – Fato controvertido e alusão a terceira que necessariamente deve ser ouvida em juízo –
Apelo provido para anular a sentença e determinar a produção de provas.